Tribunal: STF
Processo: Rcl 1939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA
ANTECIPADA. VANTAGEM PECUNIÁRIA:  CONCESSÃO DA TUTELA PARA O SEU
PAGAMENTO. Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º. Lei 5.021/66, art. 1º, §
4º.
I. - Tutela antecipada para o fim de ser paga vantagem
pecuniária a servidor público, vantagem que fora suspensa por ato da
autoridade,  ao fundamento de falta de amparo legal. Violação ao
disposto no § 4º do art. 1º da Lei 5.021/66, ex vi do disposto no
art. 1º da Lei 9.494, de 1997. Afronta ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da cautelar pedida na ADC 4-DF, RTJ
169/383.
II. - Agravo não provido.